Tribunal: TJMT
Processo: 1009449-11.2023.8.11.0055
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009449-11.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), BRUNO MANTOVANI SANTOS - CPF: 034.433.741-31 (RECORRIDO), JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - CPF: 021.723.041-58 (ADVOGADO), JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - CPF: 021.723.041-58 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R
ecurso em Sentido Estrito nº
1009449-11.2023.8.11.0055.

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra.

Recorrente: JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI E OUTROS.

Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento:
14 a 16/10/2025

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE. INCABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Jean Michel Sanches Piccoli e outros contra decisão monocrática que não conheceu do recurso em sentido estrito interposto perante o Juizado Especial Criminal de Tangará da Serra, em face de decisão que rejeitou denúncia com base no art. 395, III, do CPP, combinado com o art. 92 da Lei 9.099/1995. Os agravantes alegam aplicação do princípio da fungibilidade, ocorrência de coisa julgada e violação ao princípio do
non bis in idem
, pugnando pela extinção da ação penal por ausência de pressuposto processual e justa causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se cabe recurso em sentido estrito contra decisão que rejeita a denúncia no âmbito dos Juizados Especiais Criminais; (ii) estabelecer se os argumentos do agravante — fungibilidade, coisa julgada e
non bis in idem
— autorizam a reforma da decisão monocrática que não conheceu do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 581, I, do CPP prevê o cabimento de recurso em sentido estrito contra decisão que não recebe a denúncia, mas sua aplicação nos Juizados Especiais Criminais depende de compatibilidade com a Lei 9.099/1995.

4.

A Lei 9.099/1995 disciplina de forma exaustiva os recursos cabíveis em seu âmbito (arts. 82 e 83), restringindo-se à apelação e aos embargos de declaração.

5.

O princípio da taxatividade impede a criação de novas hipóteses recursais, de modo que o recurso em sentido estrito é incabível nos Juizados Especiais Criminais.

6.

A jurisprudência pacífica e os enunciados nº 7 do FOJESP e nº 48 do FONAJE consolidam esse entendimento, vedando o uso do recurso em sentido estrito nesses juizados.

7.

Os argumentos do agravante não trazem fato novo ou fundamento jurídico idôneo capaz de modificar o entendimento consolidado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O recurso em sentido estrito é incabível no âmbito dos Juizados Especiais Criminais, em razão da taxatividade recursal prevista na Lei 9.099/1995.

2.

A aplicação subsidiária do CPP não autoriza a ampliação das hipóteses recursais nos Juizados Especiais Criminais.

3.

Alegações de fungibilidade, coisa julgada e
ne bis in idem
não afastam a inadmissibilidade do recurso em sentido estrito nesse rito.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 395, II e III, 581, I; CPC, art. 1.021, § 4º; Lei 9.099/1995, arts. 82, 83 e 92.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Acórdão n. 1024655, 20170020116966CTM, Rel. João Fischer, 2ª Turma Recursal, j. 07.06.2017; TJSP, Apelação Criminal 0039001-88.2011.8.26.0007, Rel. Jair de Souza, 2ª Turma Recursal Cível e Criminal, j. 29.10.2018.

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso em sentido estrito.

O agravante requer a aplicação do princípio da fungibilidade para autorizar a concessão de Habeas Corpus de oficio, bem como seja reconhecida a
a ocorrência da coisa julgada e a violação ao princípio do
non bis in idem
, e, por consequência,
decretar a extinção da Ação Penal nº 1009449-11.2023.8.11.0055
, em razão da ausência de pressuposto processual e de justa causa para seu prosseguimento, com fundamento no artigo 395, incisos II e III, do Código de Processo Penal.

Não houve manifestação da parte agravada.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Conforme relatado trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra decisão que rejeitou a denúncia com fulcro no artigo 395, III, do CPP, combinado com o artigo 92 da Lei 9.099/1990.

É certo que o artigo 92 da Lei nº 9.099/95 determina a aplicação subsidiária das disposições do Código de Processo Penal e do Código Penal, em não havendo incompatibilidade com esses diplomas normativos. O art. 581, inciso I, do Código de Processo Penal, prevê o cabimento de recurso em sentido estrito contra a decisão que não receber a denuncia:

“
Art. 581.
Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença:

I - que não receber a denúncia ou a queixa”;

No entanto, especificamente sobre o cabimento do recurso em sentido estrito nos Juizados Especiais Criminais, há uma corrente jurisprudencial que não o admite, por ausência de previsão legal. Nesse sentido:

JUIZADO ESPECIAL. PENAL
. PROCESSUAL PENAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL.
CARTA TESTEMUNHÁVEL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Os autos tratam de petição a título de Carta Testemunhável contra a decisão que não conheceu do Recurso em Sentido Estrito, este interposto na origem contra a decisão que reconheceu a perda do prazo para apresentação de recurso. 2.
Incabível nos Juizados Especiais Criminais a interposição de Recurso em Sentido Estrito e de Carta Testemunhável, por não estarem previstos na sua lei de regência. A previsão legal cuida exaustivamente dos recursos nos artigos 82 e 83 da Lei nº 9.099/95, ou seja, a Apelação e os Embargos de Declaração, afastando, assim, a aplicação subsidiária do Código de Processo Penal
. Logo, o Princípio da Taxatividade não autoriza que o juiz crie outra hipótese de recurso. (...) Destarte, não cabe a interposição de recurso não previsto na legislação infraconstitucional, sob a alegação de evitar a negativa de prestação jurisdicional. (...) 4. Recurso não conhecido, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 82, § 5º, da Lei nº 9.099/95. (Acórdão n.1024655, 20170020116966CTM, Relator: JOÃO FISCHER 2ª TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 07/06/2017, Publicado no DJE: 19/06/2017. Pág.: 398/416)

Recurso em Sentido Estrito. Não conhecimento. Remédio recursal incabível em sede de Juizados Especiais Criminais a inviabilizar sua apreciação e consequente acolhimento
. Inteligência do enunciado nº 7 do FOJESP e do enunciado nº 48 do FONAJE. Recurso não conhecido. Decisão mantida. (TJSP. Apelação Criminal 0039001-88.2011.8.26.0007; Relator (a): Jair de Souza; Órgão Julgador: 2ª Turma Recursal Cível e Criminal; N/A - N/A; Data do Julgamento: 29/10/2018; Data de Registro: 29/10/2018)

Corroborando tal entendimento, o FONAJE editou o Enunciado nº 48, com o seguinte teor:
“O recurso em sentido estrito é incabível em sede de Juizados Especiais Criminais”
.

Portanto, a decisão monocrática aplicou corretamente o direito e a jurisprudência ao caso, não havendo razões para sua reforma. Os argumentos trazidos pelo agravante no Agravo Interno apenas reiteram teses já analisadas e refutadas, sem apresentar fato novo ou fundamento jurídico capaz de alterar o entendimento exarado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter na íntegra a decisão agravada.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025